Tribunal: TJDFT
Processo: 0710782-76.2021.8.07.0015
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710782-76.2021.8.07.0015 RECORRENTE: TATIANA MOURA COELHO RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. SEGURADA. ACIDENTE DE TRABALHO. RESTRIÇÃO LABORATIVA. INCAPACIDDE TEMPORÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. FRUIÇÃO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE HABITUAL. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. INFIRMAÇÃO. LAUDO PERICIAL OFICIAL. ELISÃO DE RESTRIÇÃO E REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL PROVOCADO POR INFORTÚNO LABORAL. CONFORMIDADE COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. CAPACIDADE RESTABELECIDA PLENAMENTE. AUSÊNCIA DE RESTRIÇÕES LABORATIVAS. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL. PERITO NOMEADO PELO JUÍZO. LAUDO HÍGIDO E SEM LACUNAS. RESPOSTAS CONCLUSIVAS. CONTRADITÓRIO OBSERVADO. IRRESIGNAÇÃO COM O RESULTADO DA PROVA. NULIDADE DA PROVA. INSUBSISTÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. Emergindo dos elementos coligidos a certeza de que o processo restara devidamente guarnecido do aparato material indispensável à elucidação das pretensões formuladas, inclusive porque fora assegurada sua inserção na fase instrutória e nela colhida a prova pericial tempestivamente reclamada, reunindo-se acervo apto a lastrear a formação de convicção persuasiva sobre os fatos tornados controversos, a insatisfação da parte sucumbente com o resultado que não lhe fora favorável não é apto a ensejar qualquer vício de nulidade ao apurado, obstando a qualificação do cerceamento de defesa. 2. Confiada a consumação da perícia a experto devidamente credenciado e tendo sido ultimada com observância do devido processo legal, derivando de prévia asseguração de oportunidade para indicação de assistentes técnicos e formulação de quesitos e sendo assegurada na sua execução a participação das partes, o resultado que apontara, pautando as questões controversas dependentes de exame técnico específico, ainda que não satisfaça um dos litigantes, não irradia nenhum vício ao trabalho técnico, notadamente porque destinado à resolução das questões técnicas indispensáveis à emolduração dos fatos. 3. Apresentando o laudo unicidade lógica e respostas técnicas coerentes, lastreadas no detido exame do acervo documental, não há que se falar em desconsideração das conclusões às quais chegara o experto, notadamente porque confeccionado de forma lógica e devidamente aparelhado tecnicamente, realizado por profissional devidamente habilitado e dotado de capacidade técnica, devendo as conclusões apresentadas, contudo, serem assimiladas segundo o livre convencimento motivado do juiz e ponderação dos demais elementos de prova colacionados (CPC, arts. 479 e 480). 4. A concessão de benefícios de natureza acidentária tem como pressupostos a comprovação da condição de empregado daquele que o reclamara, a ocorrência do acidente ou enfermidade que o vitimara e afetara sua capacidade laborativa, o dano, que é representado pela lesão que refletiva na sua capacidade, o nexo de causalidade enlaçando o sinistro ou a enfermidade que o acometera às atividades profissionais desempenhadas e, por fim, a redução ou perda, de forma permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (Lei 8.213/91, artigos 42, 59 e 86, caput e § 4o). 5. Emergindo do acervo probatório reunido, notadamente da prova técnica produzida, que guarda consonância com os demais elementos reunidos, que a segurada, conquanto tenha sido vitimada por acidente de trabalho que implicara seu afastamento temporário de suas atividades laborativas, durante o qual fruíra do auxílio-doença acidentário, não restara acometida por nenhuma sequela incapacitante para o exercício de sua atividade habitual, ainda que de forma parcial, estando, ao revés, habilitada a retomar plenamente suas atividades laborais, resta obstado que lhe seja assegurada a fruição de aposentadoria por invalidez acidentária ou, ainda, de auxílio-doença acidentário ou de auxílio-acidente. 6. O laudo pericial oficial derivado de perícia realizado sob a moldura do devido processo legal deve nortear a resolução da lide quando dependente da fixação de premissas originárias de fatos que demandam conhecimento técnico, pois, conquanto não enseje vinculação do juiz às conclusões que estampa na expressão do princípio da persuasão racional ou da livre convicção motivada, não pode ser desconsiderado se consoante com os demais elementos de prova reunidos, notadamente porque originário de experto habilitado, da confiança do Juízo e equidistante do conflito estabelecido entre os litigantes. 7. O atestado pelo perito oficial, sobejando incólume por não ter sido infirmado por nenhum elemento de convicção, deve prevalecer e nortear o desenlace da lide, inclusive porque o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional determina que a convicção do Juiz deve ser formada livremente, mas de forma lógica e em consonância com os elementos de convicção reunidos, e não mediante apreensão empírica de fatos desprovidos de sustentação material (CPC, arts. 371 e 479). 8. O auxílio-acidente tem natureza indenizatória de caráter previdenciário e será concedido quando o segurado, após a consolidação das lesões decorrentes do acidente que o vitimara, experimenta redução da sua capacidade para o desenvolvimento do trabalho que habitualmente exercia, implicando presumidamente impacto remuneratório, daí porque, infirmada a redução da capacidade laborativa, conquanto ocorrido o infortúnio, não é viável sua concessão ao obreiro na conformidade da prescrição positivada pelo legislador. 9. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime. A recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, sustenta que restou comprovado o nexo de causalidade entre a doença adquirida e o trabalho exercido. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao apelo especial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito, porquanto, “A falta de indicação, pela parte recorrente, do permissivo constitucional autorizador da interposição recursal inviabiliza o conhecimento do recurso especial, incidindo o teor da Súmula 284 do STF, por analogia.". (AgInt no AREsp n. 2.211.920/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp n. 2.256.871/MA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023). Mesmo que fosse possível superar tais óbices, o apelo não comportaria seguimento. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021, o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022, o AgRg no TP n. 4.051/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 21/9/2022 e o AgInt na Pet n. 15.634/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010